Tribunal: CARF
Processo: 16045.000224/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000224/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.099 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCELO LOPES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2008
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
NÃO
REGULARIZAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não comprovada a regularização da obra de construção civil pelo contribuinte,
correta está a apuração da contribuição previdenciária com base na área
construída e no padrão de execução da obra, a partir das informações colhidas e
dos fatos levantados, em que foi oportunizado ao contribuinte a ampla defesa e
o contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000224/2008-09
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o Auto de Infração, conforme ementa do Acórdão
no 05-24.274 (fls. 43/49):
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2008
CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO DE OBRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não comprovada a regularização de obra é devida a apuração da contribuição
previdenciária, no caso de proprietário de pessoa física, com base na área construída e
no padrão de execução da obra.
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de perícia,
quando o requerente não formula quesitos referentes aos exames desejados.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.038.051-7 (fls.
02/11), consolidado em 20/06/2008, no valor total de R$ 17.029,34 referente a contribuições a
cargo do contribuinte/proprietário destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações apuradas na obra de construção civil matriculada na Previdência Social sob n°
38.560.01872-65.
De acordo com o Relatório Referente ao Auto de Infração (fl. 15):
1. O proprietário apresentou projeto para matrícula da obra e, não tendo
comparecido para regularizar a situação do imóvel, foi emitido o Aviso de
Regularização de Obra - ARO n° 60.270, para a área de 443,79m2,
competência 11/2007;
2. Foi utilizada a tabela de Custo Unitário Básico - CUB de pessoa física,
vigente à época do lançamento do débito, apurando-se o custo da mão de
obra e as contribuições originárias devidas.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 26/06/2008 (fl.
31) e, em 15/07/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 35/38, instruída com
os documentos nas fls. 39 a 40, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-24.274, em 25/11/2008 a 6a Turma julgou no sentido considerar PROCEDENTE
o Auto de Infração, mantendo o crédito tributário constituído.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
15/12/2008 (fl. 58) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/01/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 56/62, instruído com os documentos nas fls.
63 a 71, onde, em síntese:
1. Afirma que não pretende se eximir do pagamento das contribuições, uma
vez que o fato gerador do tributo ocorreu;
2. Questiona como o cálculo da contribuição foi feito, contrariando o previsto
na Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

3. Aduz que requereu na SRF que fossem considerados os redutores em razão
da obra não ser de padrão alto, pois nela só haviam três banheiros
construídos;
4. Alega que as informações contidas na DISO não foram por ele prestadas;
5. Solicita que sejam realizadas diligências para que a fiscalização compareça
no local da construção, a fim de constatar a metragem da área terminada e,
assim, poder modificar o lançamento efetuado de forma irregular, baseado
tão somente numa planta aprovada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais, a cargo do
proprietário da obra de construção civil, relativo à competência 11/2007.
Segundo a fiscalização, o proprietário apresentou projeto matriculado no INSS e,
não tendo comparecido para regularizar a situação do imóvel, foi emitida ex officio a Declaração
para Regularização de Obra - DRO e realizado o lançamento por arbitramento, utilizando como
parâmetro a tabela de Custo Unitário Básico-CUB de pessoa física.
Em Recurso Voluntário o contribuinte aduz que não pretende se eximir do
pagamento das contribuições, pois não se fala que o fato gerador do tributo não ocorreu. Porém,
o que se questiona é o fato de como o cálculo dessa contribuição foi feito, contrariando o
previsto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005.
Afirma que requereu na SRF que fossem considerados os redutores e que não se
tratava de obra de padrão alto, uma vez que só havia três banheiros construídos e em condições
de uso. Além do mais, as informações contidas na DISO não foram por ele prestadas.
Pretende que sejam realizadas diligências para que a fiscalização compareça no
local da construção, a fim de constatar a metragem da área terminada e, assim, poder modificar o
lançamento efetuado de forma irregular, baseado tão-somente numa planta aprovada.
Importante, incialmente, destacar o procedimento fiscal visando a apuração do
crédito tributário.
Através da Intimação SACAT no 709/2007 (fl. 23), o contribuinte foi intimado a
recolher os valores contidos no Aviso para Regularização de Obra - ARO no valor R$ R$
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

22.453,19, com vencimento em 10/12/2007, e informado que, em caso de discordância dos dados
e valores apurados, o contribuinte deverá comparecer à Seção de Acompanhamento e Controle
Tributário - SACAT, munido do projeto de construção devidamente aprovado pela Prefeitura
Municipal, Certidão de Construção emitida pela Prefeitura Municipal, Certidão de Matrícula
atualizada do imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, em caso de não
adoção das providências legais, o ARO será encaminhado para a Seção de Fiscalização para
lavratura da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Em resposta à intimação, o contribuinte esclareceu que o imóvel em questão não
possui habite-se, pois a obra não fora concluída, tratando apenas de projeto aprovado, o que foi
certificado pela própria prefeitura, conforme documento juntado, requerendo à fiscalização fosse
averiguado o local da construção para analisar as conformidades com o projeto, com a inclusão
dos redutores do artigo 449 da IN MPS/SRP no 03/2005.
Diante das informações do contribuinte, foi emitido o Memorando SACAT no
224/2007, através do qual o órgão esclarece que em pesquisa nos sistemas da RFB, constatou-se
que o contribuinte informou, por meio da DIRPF/2004, que reside no endereço da obra objeto da
cobrança.
A partir das informações colhidas e dos fatos levantados, foi realizado o
lançamento, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Com efeito, a da IN MPS/SRP no 03/2005 assim dispõe acerca do enquadramento
da obra de construção civil:
Art. 436. O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de edificação,
será realizado de ofício, pela SRP, de acordo com a destinação do imóvel, o número de
pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o padrão e o tipo da obra, e tem
por finalidade encontrar o CUB aplicável à obra e definir o procedimento de cálculo a
ser adotado.
§ 1o O enquadramento será único por projeto, ressalvado o disposto no § 3o do art. 437 e
no § 3o deste artigo.
§ 2o O projeto que servir de base para o enquadramento será considerado integralmente,
não podendo ser fracionado para alterar o resultado do enquadramento.
§ 3o No caso de fracionamento do projeto conforme disposto nos § § 1o e 2o do art. 25, o
enquadramento deverá ser efetuado em relação a cada bloco, a cada casa geminada ou a
cada unidade residencial que tenha matrícula própria.
§ 4o As áreas comuns do conjunto habitacional horizontal serão enquadradas em um
único projeto, ainda que nele constem edificações independentes entre si.
Dessa forma, em face da intimação do contribuinte para esclarecimentos e
contestação dos dados da obra, caberia ao contribuinte trazer provas de que apenas parte da obra
havia siso realizada, principalmente por ter sido o projeto aprovado pela prefeitura e pelo fato de
o contribuinte residir no local da obra, o que indica o seu término.
O habite-se é um dos elementos de comprovação do término da obra de
construção civil, porém, com as constatações realizadas pela fiscalização, verificou-se a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
As alegações do contribuinte acerca da consideração dos redutores, vez que não se
tratava de obra de alto padrão, bem como da efetiva metragem da área terminada, não se
respaldaram em provas demonstrativas das alegações, pois caberia ao interessado a comprovação
da realização de parte da obra.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

Cabe ainda ressaltar que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar as alegações recursais, e tendo em vista que o procedimento fiscal levado a efeito
atende às normas regulamentares, não há como afastar a acusação fiscal, conforme bem
asseverou a decisão de piso nos seguintes termos:
Em que pese o inconformismo do contribuinte, razão não lhe assiste pelo que se expõe a
seguir.
Relativamente ã citada certidão expedida pela Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, fl. 27, a qual certifica que foi encontrado
somente registro de aprovação de projeto, e que foi enviada ao INSS através de ofício
datado em 31/07/02, xerocópia de relação de projetos aprovados nos anos de 2000 a
2002, e não habite-se expedido para a obra em questão, a mesma não produz efeito
sobre o lançamento objeto do presente, uma vez que houve a construção e, por
consequência, a ocorrência do fato gerador.
A respeito, bem colocado pela chefia da Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário - SACAT, em memorando encaminhado ã Fiscalização, fl.22, ao indicar que
independentemente da expedição de habite-se, que o contribuinte nele reside desde
2004, conforme pesquisa aos sistemas da RFB, fl.18, o que foi confirmado uma vez que
o contribuinte recebeu correspondência que lhe foi enviada no mesmo endereço da obra,
comprovante fl.28. Portanto, não se pode negar que o imóvel objeto do levantamento foi
construído.
Registro ainda que a fiscalização demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigos 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72, devendo ser mantido o lançamento.

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital